Tribunal: TJDFT
Processo: 0709821-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709821-52.2023.8.07.0020 RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: CONCEICAO DE MARIA TELES DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. SUBSTITUIÇÃO DO PLANO. TEMPO DE CONTAGEM DO PERÍODO DE PERMANÊNCIA. MORTE DO TITULAR. PERMANÊNCIA DE DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE. PRAZO CERTO. 1 – Contrato de plano de saúde. Substituição. Tempo de contagem. Na forma do §3o do art. 35 da Lei n. 9.656/1998, “A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31 desta Lei, observados, quanto aos últimos, os limites de cobertura previstos no contrato original.” O titular, falecido em 13/01/2023, foi participante do plano de saúde vinculado à ré desde o ingresso na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em 1994. A substituição do plano "Correios saúde I" pelo "Correios Saúde II", não suspende nem interrompe o tempo de contagem do período de permanência. 2 – Morte do titular. Permanência de dependente no plano de saúde. Prazo certo. A Lei n. 9.656/1998 garante a manutenção dos dependentes como beneficiários do plano de saúde, nos termos do art. 30, §§ 1o e 3o. A autora, beneficiária do plano de saúde na modalidade de contrato coletivo empresarial, como dependente, foi informada de que permaneceria como beneficiária no plano até o dia 05/08/2024. O contrato firmado pelo titular e a operadora de saúde é de prazo indeterminado e a dependente optou pela permanência no plano com as mesmas condições de cobertura que gozava antes do falecimento do titular, de maneira que não há como fixar a permanência em um terço da vigência pactuada. O termo final de vigência do contrato da autora, dependente, considerando o período de 24 meses da data do óbito do titular, é o dia 13/01/2025, sem prejuízo do exercício do direito à portabilidade de carências, nos termos dos arts. 6o e 8o, I e § 1o, da Resolução ANS 438/2018. Precedente: (REsp 1841285/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021). 3 – Recurso conhecido e provido, em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 30, § 1o, 31, §§ 1o e 3o, ambos da Lei 9.656/1998, sustentando ser indevida a condenação à obrigação de fazer consistente na manutenção da recorrida no plano de saúde por prazo superior a que tem direito por lei e pelo regulamento do plano. Invoca divergência jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando os REsp 1.841.285 e REsp 1871326 como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Felipe Mudesto Gomes (OAB/MG 126.663) e Márcio de Campos Campello Júnior (OAB/MG 114.566). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 30 e 31, ambos da Lei 9.656/1998, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato (item 2 da própria ementa do julgado) e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009